Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737200-62.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA PACIENTE: MARCOS WILLIAN DE SANTANA SILVA RELATOR: Juiz Convocado JANSEN FIALHO DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Bruno de Souza Freitas, OAB-DF 40.254 e Nayara Firmes Caixeta, OAB-DF 44.074, em favor de MARCOS WILLIAN DE SANTANA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas) e, a requerimento do Ministério Público, a converteu em preventiva, para garantia da ordem pública. Inicialmente, defende a nulidade da prisão em flagrante, argumentando que o ingresso em domicílio, onde apreendidas as drogas, ocorreu sem justa causa ou fundadas razões, citando precedentes do STJ que entende abonar sua tese. Sustenta, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva na espécie, por serem favoráveis as condições pessoais do paciente, bem como por não haver motivação suficiente para a adoção da medida cautelar extrema. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão, por ilegalidade no ingresso não autorizado em domicílio ou, subsidiariamente, sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, por suposto ingresso não autorizado em domicílio, sem razão os impetrantes. Com efeito, segundo consta do APF, a abordagem do autuado se deu logo após observação, pelos policiais civis, de conduta suspeita, praticada pelo ora paciente e outro indivíduo que o acompanhava, também autuado em flagrante, indicativa de tráfico de drogas (venda de entorpecentes). Segundo depoimento do condutor, o ora paciente, ao ser abordado, dispensou um pino de cocaína e tentou engolir, sem êxito, duas chaves residenciais. Em seu poder foi encontrada ainda a quantia de R$ 95,00, em espécie, bem como uma fatura de conta da CAESB, referente a imóvel localizado na Quadra 04, conjunto 13, lote 02, Setor Leste, Estrutural/DF, onde, na sequência, foi realizada busca domiciliar que resultou na apreensão de mais “pinos” de cocaína, crack, quantia em espécie, aparelho celular e cédulas de dinheiro aparentemente falsas. Não há se cogitar, portanto, que o ingresso na residência do paciente tenha ocorrido sem justa causa. O indiciado, tão logo anunciada a abordagem pelos policiais civis, dispensou um “pino” de cocaína e tentou engolir duas chaves residenciais. Ora, a simples conduta de, nas circunstâncias, tentar engolir duas chaves residenciais, constitui fundada suspeita de que o abordado, possivelmente, mantinha em depósito, em sua residência, outras drogas ou objetos ilícitos relacionados à mercancia ilícita, como, de fato, se constatou com a realização da busca domiciliar. O ingresso não autorizado em sua residência, portanto, está suficiente justificado, diante das circunstâncias, não havendo se falar em nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio. Passa-se, então, ao exame do cabimento e necessidade da prisão preventiva. Quanto à legitimidade, a prisão preventiva foi requerida por órgão do Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. No tocante ao cabimento, o crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade não foi questionada e avultam indícios de autoria, já tendo sido instaurada, inclusive, ação penal mediante recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Conforme apontando na fundamentação da decisão ora impugnada, o acusado, de apenas 20 anos de idade, enquanto adolescente registrou diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, e tão logo completada a maioridade penal, já é réu em outras ações penais, a mais recente pela mesma imputação pela qual novamente preso em flagrante, tráfico de drogas, na qual, inclusive estava em liberdade provisória. Se não bastasse, não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, a denotar, em juízo de cognição sumária, dedicação à atividade criminosa, com possível imersão no mundo do tráfico. Na espécie, portanto, a prognose de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, na qual a credibilidade do Poder Judiciário está inserida, deriva de elementos concretos extraídos dos autos, todos indicativos do perigo atual de liberdade do acusado. Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, no caso, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Registre-se, por fim, que a condição de primário não implica em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como na hipótese, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro.